Tribunal: TJBA
Processo: 8030646-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030646-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GAFISA S/A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: IVAN ALVES DE SOUTO

Advogado(s)
:
RAIANA SANTANA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DO PERITO E DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou honorários periciais no valor de R$ 3.036,00, a serem adiantados pela parte executada, nos autos da ação de cumprimento de sentença.

2. A decisão agravada fixou diretamente os honorários, sem apresentação prévia de proposta pelo perito nomeado e sem oportunizar a manifestação das partes.

3. A agravante sustenta a desproporcionalidade do valor fixado, considerando a baixa complexidade dos cálculos a serem realizados e a inobservância do art. 465, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que fixa honorários periciais sem prévia proposta do perito e sem oportunizar às partes a manifestação, especialmente em se tratando de prova técnica de baixa complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os arts. 465, §§ 2º, e 3º, do CPC impõem a apresentação de proposta de honorários pelo perito e a intimação das partes para manifestação antes da homologação do valor.

4. A ausência da proposta técnica e da participação das partes viola o contraditório, o princípio da cooperação e o devido processo legal.

5. Os cálculos a serem realizados são meramente aritméticos, de baixa complexidade, não exigindo juízo técnico aprofundado.

6. A jurisprudência recomenda a reavaliação dos honorários periciais quando ausentes justificativas e parâmetros técnicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para anular a decisão agravada quanto à fixação dos honorários periciais, determinando que o juízo de origem observe o procedimento previsto no art. 465, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. É nula a decisão que fixa honorários periciais sem prévia apresentação de proposta pelo perito e sem intimação das partes para manifestação. 2. O contraditório deve ser assegurado previamente à fixação da verba, especialmente em perícias de baixa complexidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 465, §§ 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8020771-76.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 06.09.2022; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2252901-92.2021.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Nascimento, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 11.12.2021; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2107598-42.2024.8.26.0000, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 22.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8030646-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
GAFISA S/A.
e como agravado
IVAN ALVES DE SOUTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator